Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de Justiça. Postulante. Autora em Ação Indenizatória. Situação de Desemprego. Hipossuficiência Caracterizada. Declaração de Pobreza Firmada. Presunção Não Elidida (CPC, Art. 99, §3o). Perduração. Concessão do Benefício. Privilegiação do Processo Como Instrumento de Realização do Direito e Alcance da Justiça. Agravo Provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferira o pedido que formulara a autora/agravante objetivando a obtenção da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo objeto deste agravo está circunscrita à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, diante do que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que promove, pode ser legitimamente contemplada com a salvaguarda processual.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando se encontra o postulante em situação de desemprego. (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
5. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.